Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706317-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MICHELLY DAYANE SILVA CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA em face da decisão interlocutória proferida pela Segunda Vara Cível de Taguatinga (0702632-67.2020.8.07.0007), pela qual foi deferida tutela provisória de urgência requerida por MICHELLY DAYANE SILVA CAIXETA para determinar que a agravante autorize e forneça o medicamento OMALIZUMABE (XOLAIR), na forma prescrita pelo médico assistente. Eis a decisão impugnada: “Na espécie, cuida-se de ação de conhecimento proposta por MICHELLY DAYANE SILVA CAIXETA em desfavor da UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, na qual postula a tutela de urgência “para que seja determinado à Ré que forneça à Autora o medicamento XOLAIR, em dose de 300mg, bem como autorize o tratamento e aplicação do medicamento pela rede conveniada (CLÍNICA ACREDITAR), conforme solicitado no Relatório Médico de Solicitação de Procedimento e Anexo de Solicitação de Quimioterapia”. Para comprovar a moléstia assim como a prescrição medicamentosa a autora apresentou o Relatório de Id 57207047. A recusa ao fornecimento do medicamento prescrito também foi comprovada pela autora, conforme documento de Id 57207061. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado pela autora decorre do fato de que a recusa da requerida em promover a autorização e o custeio do tratamento médico da autora se fundamentou no argumento de que este não está previsto no rol de procedimentos médicos da ANS. Sobre o tema cumpre destacar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem a adotado a correta interpretação de que, mesmo no caso de tratamentos experimentais, as regras normativas que excluem das coberturas contratuais somente têm aplicação quando existam tratamentos convencionais que sejam adequados e eficientes, o que também não é o caso dos autos, ante o esgotamento das demais terapias, demonstrado pela recomendação médica do tratamento em questão, indicativa de que os demais tratamentos adotados não foram eficazes para a consecução da cura ou melhoria substantiva do estado de saúde da paciente, o que justificou inclusive a propositura de nova ação judicial por parte da requerente. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do colendo STJ: “RECURSO ESPECIAL. SECURITÁRIO. PLANO DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 10, I, E 12 DA LEI 9.656/98. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO CONVENCIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 9.656/98 garante aos segurados e beneficiários de seguros e planos de saúde a fruição, no mínimo, de exames, medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição médica. Com isso, as seguradoras e operadoras são obrigadas a cobrir os referidos meios, tratamentos e serviços necessários à busca da cura ou controle de doença apresentada pelo paciente e listada na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde. 2. A interpretação conjunta dos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/98 conduz à compreensão de que, na hipótese de existir tratamento convencional, com perspectiva de resposta satisfatória, não pode o paciente, às custas da seguradora ou operadora de plano de saúde, optar por tratamento experimental. Por outro lado, nas situações em que os tratamentos convencionais não forem suficientes ou eficientes, fato atestado pelos médicos que acompanham o caso, existindo, no País, tratamento experimental, em instituição de reputação científica reconhecida, com indicação para a doença, a seguradora ou operadora deve arcar com os custos do tratamento, na medida em que este passa a ser o único de real interesse para o contratante, configurando o tratamento mínimo garantido pelo art. 12 da Lei. 3. Assim, a restrição contida no art. 10, I, da Lei 9.656/98 somente deve ter aplicação quando houver tratamento convencional eficaz para o segurado. 4. Divergência de fundamentação na formação da maioria. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1279241/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 07/11/2014) Ademais, como também reconhece o colendo STJ, o “tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médica-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente.” (AgRg no AREsp 7.865/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 05/03/2014) Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este decorre dos possíveis e presumíveis danos que possam ocorrer à saúde e ao desenvolvimento regular e normal da vida privada da autora caso esta não obtenha a autorização e o custeio do tratamento requerido. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, nos termos requeridos na exordial, para determinar à ré que promova a autorização e o custeio integral do tratamento prescrito em favor da autora consoante o Relatório Médico de ID 57207047 e receita de id57207049, como requerido na inicial, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária que fixo R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for necessário, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos. ( ).” Em suas razões recursais (ID 14709355, p.1-13), a agravante sustentou que a pretensão autoral não encontraria respaldo na lei e nem no contrato, uma vez que “não foram atendidos os critérios exigidos pela Diretriz de Utilização – DUT no 65 da ANS, (Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – 2018, constante do Anexo II da RN no 428/2017 para cobertura do fornecimento do XOLAIR pleiteado, com aplicação a cada 4 (quatro) semanas, por 24 (vinte e quatro) semanas, na dosagem de 300mg.” Aduz que a Resolução normativa da ANS 428 estabelece um rol de procedimento e tratamento, sendo que apenas os procedimentos constantes no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, são devidos aos beneficiários de plano de saúde contratado com a agravante. Afirma que a prescrição do medicamento XOLAIR à agravada foi para o tratamento de “URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA” e, de acordo com Diretriz de Utilização DUT – 65 da ANS, a indicação apresentada no Relatório Médico da agravada não está vinculada a medicamento ou doença específica para administração de medicamento endovenoso ou subcutâneo, o que seria suficiente para a recusa de cobertura pelo plano. Sustenta que “resta inequivocamente demonstrado que a Agravante em nenhum momento, agiu de má-fé ou restringiu a cobertura contratual em relação ao plano de saúde da Agravada, não podendo lhe ser imputada a responsabilidade pela autorização de tratamento ou fornecimento de medicamentos cujos critérios exigidos por norma emanada pela ANS não tenham sido atendidos.” Aduz que o STJ, em recente julgado, entendeu que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser considerado taxativo no que se refere à cobertura obrigatória das operadoras e seguradoras de saúde, já que o seu conteúdo é vinculante e definidor da comutatividade contratual, sendo a contrapartida econômica do preço das mensalidades baseado nas coberturas definidas no Rol da ANS, o que garante o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde. Assevera que não restou demonstrada qualquer situação de urgência e ou emergência que justifique o deferimento da tutela de urgência. Afirma ainda que a medida liminar é irreversível na medida em que, caso improcedente o pedido em decisão final, a agravante não terá como reaver os valores que desembolsou para custear as despesas deferidas em sede de tutela de urgência, considerando que o valor do medicamento a ser fornecido será em torno de R$ 30.181,68 (trinta mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) e a agravada certamente não terá recursos financeiros para ressarcir esses valores gastos pelo plano de saúde com o tratamento. Por fim, requer: 1) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco iminente da Agravante ser compelida do pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 2) o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada que determinou o fornecimento do medicamento XOLAIR; 3) o provimento integral das razões constantes do presente Agravo de Instrumento, a fim de evitar que a Agravante seja compelida ao fornecimento do medicamento XOLAIR requerido na petição inicial,. 4) na eventualidade de não ser este o entendimento dessa Douta Turma, em caráter sucessivo, requer seja provido o presente recurso de forma a determinar que a parte Agravada preste caução nos autos para permitir a reversibilidade da decisão que concedeu a tutela de urgência. a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão recorrida para afastar a obrigação de fornecer o medicamento pleiteado pela agravada. Preparo recolhido (ID ). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito alegado pelo agravante não se mostra evidente, uma vez que o argumento da agravante de que o procedimento médico não consta no rol de procedimentos obrigatórios da ANS não é suficiente para, em sede de liminar de agravo, para afastar nem o direito da agravada/autora à cobertura do procedimento médico prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, nem a urgência do tratamento demonstrada no relatório médico (ID 57207047). Ademais, negar a segurada o tratamento que pode lhe assegurar melhores condições de saúde sob o singelo argumento de que não consta no rol da ANS significaria indevida limitação ao exercício do direito do contratante e frustraria a própria finalidade do contrato. Além disso, o entendimento jurisprudencial consolidado é o de que não cabe ao plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, de definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada. Tal compete, exclusivamente, ao profissional de saúde. O Superior Tribunal de Justiça, analisando caso semelhante ao dos autos, entendeu ser ilegítima a recusa dos planos de saúde de custear o tratamento com o medicamento Xolair" (omalizumabe) na forma indicada pelo médico assistente: ( ) 7. Embora o medicamento "Xolair" (princípio ativo omalizumabe) seja produzido fora do território nacional, possui registro na ANVISA, ou seja, é nacionalizado. Ademais, a sua administração deve ser feita em clínicas ou hospitais, sob supervisão médica, não podendo ser adquirido em farmácias (uso restrito nas unidades de saúde). Observância, ademais, da legislação sanitária (arts. 10, 12 e 66 da Lei no 6.360/1976 e 10, IV, da Lei no 6.437/1977). 8. A exclusão da cobertura do produto farmacológico nacionalizado e indicado pelo médico assistente, de uso ambulatorial ou hospitalar e sem substituto eficaz, para o tratamento da enfermidade significaria negar a própria essência do tratamento, desvirtuando a finalidade do contrato de assistência à saúde. 9. A cobertura obrigatória da assistência suplementar à saúde abrange, caso haja indicação clínica, os insumos necessários para a realização de procedimentos cobertos, incluídos os medicamentos, sobretudo os registrados ou regularizados na ANVISA, imprescindíveis para a boa terapêutica do usuário (arts. 35-F da Lei no 9.656/1998 e 6o, parágrafo único, 17 e 20, III, da RN no 338/2013 da ANS). Precedentes. 10. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp 1481089/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015). Com relação ao risco alegado pela agravante, em uma análise perfunctória de seus argumentos, tenho que o risco de dano irreversível milita em favor da agravada. Eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer para o final do processo após sentença definitiva (como pretende a agravante), poderá causar prejuízo ao tratamento, comprometendo a saúde e a própria dignidade da paciente. Além disso, o fato de não haver emergência ou urgência médica é insuficiente para afastar tal conclusão ante a necessidade da agravada de dar sequência ao tratamento de mal que a aflige. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Intimem-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora